Tribunal: TJDFT
Processo: 0711041-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711041-56.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: IZOILDA ALVES DE LIMA, CARTÃO BRB S/A DESPACHO Com base nos poderes conferidos ao relator e em observância aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa (art. 87, III, RITJDFT c/c arts. 9, 10 e 932, III, do CPC), intime-se o embargante BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e a se manifestar sobre eventual intempestividade de seu recurso, conforme matéria suscitada, como preliminar, pela parte adversária (ID. 47451601). Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2023 17:36:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora